Tribunal: TJDFT
Processo: 0735202-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CITAÇÃO. HERDEIRO. COMPROVAÇÃO. QUALIFICAÇÃO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo.
2. A manifestação judicial que apenas determina ao Agravante a comprovação de que o herdeiro indicado por ele exerce a posse e administração dos bens da herança ou que informe a qualificação completa de todos os herdeiros para citação não encerra conteúdo decisório. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.